Tribunal: TJDFT
Processo: 0717188-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, §1o, INCISO II, E ART. 309, AMBOS DA LEI N. 9.503/97. ART. 129, CAPUT, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado, sem habilitação, dirigiu veículo automotor embriagado e ainda em circunstância que gerou perigo de dano, cabível a condenação às penas do art. 306, §1o, inciso II e do art. 309, ambos da Lei n. 9.503/97.
2. Comprovado nos autos, de forma segura, que o autor proferiu mal injusto e grave contra a vítima, ao ponto de atemorizá-la, e ainda lhe desferiu uma cotovelada no rosto, de forma a causar lesões contusas, cabível a condenação do acusado às penas do art. 129, caput, e art. 147, ambos do Código Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.